Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-70.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO – "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)", firmada pelo julgamento do Tema 1061, efetivado em julgamento Especial Repetitivo, nos termos do art. 1.036, do CPC/2015" (STJ-Segunda Seção,

Ementa:
PROCESSO – "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)", firmada pelo julgamento do Tema 1061, efetivado em julgamento Especial Repetitivo, nos termos do art. 1.036, do CPC/2015" (STJ-Segunda Seção, REsp 1846649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).
CONTRATO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Válida a contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado por meio eletrônico, visto que admitida pelos art. 3o, III, e 2o, XVII, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16.5.2008, alterada pela Instrução Normativa no 39, de 18.6.2009.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, para satisfação dos débitos referente a empréstimos consignados, devidamente demonstrado no documento juntado, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar as contratações pela parte autora – Nenhuma das partes manifestou interesse na produção de prova pericial de informática ou de tecnologia de informação, o único meio de prova idôneo para dirimir essa questão relativa à autenticidade da assinatura, porquanto envolve matéria que depende de conhecimentos especializados nessas áreas - Reconhecido que os contratos bancários objeto da demanda não obrigam a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexigibilidade da dívida dos contratos de empréstimo consignado objeto da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente em indevidos descontos de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operação fraudulenta, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Manutenção da r. sentença, no que concerne à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
INDÉBITO – Mantida a r. sentença, quanto à condenação da parte ré à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, com incidência de correção monetária a partir da data de cada desconto - A autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido – Observação de que a r. sentença permaneceu irrecorrida, quanto à base de cálculo considerada na repetição de indébito, visto que tal matéria não foi impugnada especificamente no apelo oferecido, daí por que tal questão não foi devolvida ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça (CPC/1973, arts. 512, 514, II e 515, correspondentes, respectivamente, aos arts. 1.008, 1.010, II e 1.013, do CPC/2015).
Recurso desprovido.